Tribunal: TJBA
Processo: 0000174-24.1993.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000174-24.1993.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): VINICIUS MESSIAS FERREIRA APELADO: ELEKEIROZ S/A Advogado(s):MARCO ANTONIO DANTAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. PROTOCOLO EQUIVOCADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO PETICIONANTE. DIREITO DE RETIRADA DE ACIONISTA DISSIDENTE. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. ART. 137 DA LEI Nº 6.404/76. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por elekeiroz s/a e por banco do brasil s/a contra acórdão proferido em apelação cível. Constatado equívoco no protocolo dos embargos apresentados pela elekeiroz s/a, foi determinada a retificação do cadastramento recursal, sob pena de não conhecimento, o que não foi atendido. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas ao exame consistem em: (i) verificar se é possível o conhecimento dos embargos de declaração da elekeiroz s/a, diante do protocolo incorreto; e (ii) analisar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, alegada pelo banco do brasil s/a. III. Razões de decidir 3. O protocolo incorreto dos embargos, não retificado no prazo assinalado, inviabiliza o conhecimento do recurso, sendo de exclusiva responsabilidade do peticionante a correta autuação e transmissão de peças no sistema eletrônico, conforme Resolução nº 04/2017 do TJBA e Resolução nº 185/2013 do CNJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o envio irregular de petições é ônus do usuário do sistema eletrônico, não sendo possível imputar ao Judiciário eventual falha na protocolização (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1588958/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.05.2020). 5. Quanto aos embargos do banco do brasil s/a, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou a matéria relativa ao direito de retirada de acionista à luz do art. 137 da Lei nº 6.404/76, afastando a aplicação de outros dispositivos. 6. A discordância com a fundamentação adotada não caracteriza omissão sanável por embargos declaratórios, que possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração opostos por elekeiroz s/a não conhecidos. Embargos de declaração opostos por banco do brasil s/a rejeitados. Tese de julgamento: “(1) O peticionamento eletrônico é de responsabilidade exclusiva do usuário do sistema, que deve assegurar a correta autuação e transmissão das peças processuais; (2) Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 932, III; Lei nº 6.404/1976, art. 137; Resolução TJBA nº 04/2017, arts. 3º, § 2º, e 4º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 9º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1588958/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 834756/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.08.2017; STJ, EDcl no ARE nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 540924/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.06.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0000174-24.1993.8.05.0039, oriundo da comarca de Camaçari, em que são embargantes e e embargados, simultaneamente, BANCO DO BRASIL S/A e ELEKEIROZ S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.